Tribunal: TJPA
Processo: 0813438-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813438-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCENILDA GOMES ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, visto que já ter sido concedida prisão domiciliar cerca de três meses antes do novo flagrante, descumprindo a paciente todos os termos e condições do benefício, demonstrando total desprezo a ordem jurídica ao incidir novamente em crime da mesma natureza.
2.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
. No presente caso, a magistrada não concedeu a medida cautelar diversa, primeiramente em razão da droga de acordo com que consta nos autos era deixada na residência da denunciada, de modo de expor a sua criança uma menina de aproximadamente 10 anos, aos perigosos de contato com a substância e também com pessoas ligadas ao tráfico e que essa prisão domiciliar seria contrária a proteção integral da pessoa em desenvolvimento. Segundo pelo fato da criança está sob os cuidados da avó materna e terceiro de quando da prisão da paciente em novembro de 2020, a acusada a pouco tempo posta em liberdade cerca de 3 (três) meses antes sido posta em liberdade após uma prisão domiciliar, a indicar que em liberdade tende a se envolver em delito de tráfico de drogas, por tais motivos indeferiu o pedido.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista o grave risco para o bem estar e saúde da criança e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública. Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados da filha menor, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS A PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Abaetetuba/
Pa
,
na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO E CELMIRA VIANA DE CARVALHO
em favor de FRANCENILDA GOMES ALMEIDA, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 04.11.2020, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Alegam os impetrantes, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência dos requisitos e fundamentação idônea na manutenção da medida constritiva de liberdade, além de defender condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, por possuir filho menor de 12 anos.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em razão de minhas férias regulamentares coube ao Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes a análise de liminar, que a indeferiu e solicitou informações a autoridade inquinada coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (Id. 7419180).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinando pela denegação da ordem (ID 7516412).

Após, os autos vieram-me conclusos, em razão da prevenção para julgar o feito. É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A presente impetração aduz que a decisão de manutenção da prisão cautelar da paciente carece de fundamentação idônea.

Entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme informações da autoridade inquinada coatora (Id. 7419180):

“(...) A impetrante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, em 04/11/2020. No caso, este juízo entendeu presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, diante da necessidade da garantia da ordem pública e da quantidade de material entorpecente encontrado em posse da acusada, pelo que se conclui, a princípio, que a ré tinha como meio de vida o tráfico de drogas, e caso permanecesse em liberdade continuaria nesse meio de vida, pois já responde por outra acusação por tráfico de drogas. Além disso, conforme fundamentos da cautelar preventiva, em que pese a autuada possuir filha menor de 12 anos, ela declarou que sua filha estava na casa de sua mãe, demonstrando que a menor não reside com FRANCENILDA. Ainda, que a prisão domiciliar, mostrava-se inviável, pois a acusada já obteve tal benefício nos autos de nº 0004046-54.2020.8.14.0070 e acabou por desrespeitar tal benefício, sendo presa novamente por tráfico de drogas. Assim, entende este juízo que a segregação cautelar está justificada, pois presente os requisitos da segregação cautelar

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão da paciente, ficou constada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, pois no dia 04/11/2020 a paciente foi presa em flagrante delito quando caminhava pela rua pública do bairro onde reside na cidade de Abaetetuba, por trazer consigo
53 (cinquenta e três)
porções de substância entorpecente conhecida por “OXI”.

Após o flagrante supra referenciado, a paciente teve sua prisão convertida em preventiva justificada pelo magistrado de piso em audiência de custódia, primeiramente em virtude para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e o segundo motivo pelo fato de já ter sido concedida prisão domiciliar cerca de três meses antes do novo flagrante, descumprindo a paciente todos os termos e condições do benefício, demonstrando total desprezo a ordem jurídica ao incidir novamente em crime da mesma natureza.

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública.

O fato apurado é grave, sendo necessária a medida para garantir a ordem pública. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

No que tange ao pedido para
responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar, pois possui 01 (um) filho menor de 12 (doze) anos.

Apesar do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que a aplicação do citado artigo não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

No presente caso, a magistrada não concedeu a medida cautelar diversa, primeiramente em razão da droga de acordo com que consta nos autos era deixada na residência da denunciada, de modo de expor a sua criança uma menina de aproximadamente 10 anos, aos perigosos de contato com a substância e também com pessoas ligadas ao tráfico e que essa prisão domiciliar seria contrária a proteção integral da pessoa em desenvolvimento.

Segundo pelo fato da criança está sob os cuidados da avó materna e terceiro de quando da prisão da paciente

em novembro de 2020, a acusada

a pouco tempo posta em liberdade cerca de 3 (três) meses antes sido posta em liberdade após uma prisão domiciliar, a indicar que em liberdade tende a se envolver em delito de tráfico de drogas, por tais motivos indeferiu o pedido.

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, tendo em vista o grave risco para o bem estar e saúde da criança e impondo a necessidade da manutenção da prisão preventiva a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Além disso, não há provas nos autos de que sua presença é imprescindível aos cuidados da filha menor, nem tampouco que inexista outra pessoa capaz de exercer tal mister.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DA PROVA DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE DIFERENCIADA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

GRAVIDEZ
.
FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA PACIENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente dos fatos, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes, os quais, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes na hipótese, onde já foi proferida inclusive a sentença de pronúncia.

3. Não há se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de reiteração delitiva.

(...)

5. Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente estiver grávida ou possua filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida à clausulada.

6. Ausentes provas de que a paciente esteja grávida ou que seja imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, inviável a análise da questão por esta Corte Superior de Justiça.

7. Ademais, havendo informação de que os filhos menores estão amparados por familiar, no caso, a avó materna, e que está sendo garantido à paciente atendimento médico, e considerando-se ainda que a necessidade da manutenção da custódia sobrepõe-se a exigência da concessão da benesse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal.

8. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da segregação, está clara a inaplicabilidade das outras medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 430.966/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais da paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto,
denego a ordem do habeas corpus impetrado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 24/01/2022